Tribunal: TJBA
Processo: 0533945-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533945-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MARCIO CAMPOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CEUTA DE LACERDA, FELIPE PORTELA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta pelos adquirentes de imóvel contra a empresa vendedora, pleiteando a rescisão contratual por atraso na entrega do bem, com a devolução integral dos valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos, a condenação ao pagamento de lucros cessantes e a indenização por danos morais.

Apelação interposta pela empresa vendedora, alegando ilegitimidade passiva, a necessidade de observância das regras de recuperação judicial e a inexistência de atraso injustificado. Impugnação à condenação por lucros cessantes, à devolução integral dos valores pagos e ao montante arbitrado por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa vendedora possui legitimidade passiva na demanda; (ii) saber se a recuperação judicial da empresa apelante impede a condenação imposta na sentença; (iii) saber se há fundamento para a condenação à devolução integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, uma vez que a empresa apelante participou da relação contratual e integra a cadeia de fornecimento, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A recuperação judicial da apelante não afasta sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação de restituir os valores pagos.

O atraso na entrega do imóvel restou caracterizado, sendo cabível a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos, nos termos da jurisprudência consolidada.

A condenação por lucros cessantes é devida, pois há presunção de prejuízo do adquirente em razão do atraso na entrega do imóvel.

A indenização por danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o inadimplemento da vendedora gerou transtornos relevantes aos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

Tese de julgamento: "Nos casos de rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, é devida a devolução integral dos valores pagos, a condenação por lucros cessantes e a indenização por danos morais, quando demonstrados prejuízos extrapatrimoniais relevantes".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AC: 10057868120218110004.

TJ-MG - Apelação Cível: 0064736-60.2016.8.13.0153.

TJ-SP - Apelação Cível: 1001920-85.2020.8.26.0003.

TJ-SP - Apelação Cível: 1010540-42.2022.8.26.0286.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0533945-44.2016.8.05.0001
, apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outro e apelado MARCIO CAMPOS PEREIRA e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

I/L